Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-51.2013.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000071-51.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POUZADA RIO DAS LUZES LTDA - CNPJ: 05.818.880/0001-21 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAM DOS REIS PAIVA - CPF: 786.091.351-87 (APELANTE), ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (APELANTE), VALDIVINO LOPES BATISTA - CPF: 352.727.831-15 (APELADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FRANCISCO DIAS - CPF: 651.072.501-06 (APELADO), DIEGO NEVES LOPES - CPF: 021.314.491-35 (APELADO), JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 178.939.331-00 (TESTEMUNHA), FRANCISCO COSENZO NETO - CPF: 037.216.348-37 (TESTEMUNHA), GUILHERME EDUARDO MODESTO - CPF: 000.202.281-80 (TESTEMUNHA), VANDERLEY DOS SANTOS JACINTO - CPF: 947.524.601-06 (TESTEMUNHA), LUCIO CARDOSO MOREIRA - CPF: 629.335.581-49 (TESTEMUNHA), JOSE AUGUSTO SANTANA CERAO - CPF: 718.059.661-20 (TESTEMUNHA), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TESTEMUNHA), KAROLINE MAXIMO FELTRIN DA SILVA - CPF: 054.354.111-81 (ADVOGADO), POUZADA RIO DAS LUZES LTDA - CNPJ: 05.818.880/0001-21 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MIRIAM DOS REIS PAIVA - CPF: 786.091.351-87 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), VALDIVINO LOPES BATISTA - CPF: 352.727.831-15 (APELANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FRANCISCO DIAS - CPF: 651.072.501-06 (APELANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), DIEGO NEVES LOPES - CPF: 021.314.491-35 (APELANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. ATO SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL E DISTRATO. INEFICÁCIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO AVERBADA POR ERRO MATERIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DE ATO POSTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença parcialmente procedente em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por ex-sócios da empresa
Orlandir
Augusto de Paiva & Cia Ltda., com o objetivo de reconhecer a validade de
distrato firmado em março de 2005 e anular alteração contratual posterior, realizada sem anuência dos autores, que
excluiu-os
da sociedade e incluiu novo sócio. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a validade do distrato de 2005, anulando a alteração de 2012, determinando a retificação do registro na JUCEMAT, fixando indenização por danos morais e indeferindo o pedido de lucros cessantes. Ambas as partes apelaram: os autores, pela majoração da indenização moral, condenação pelos lucros cessantes e redistribuição dos ônus
da
sucumbência; os réus, pela ilegitimidade ativa da empresa autora e ausência de ilícito e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade ativa da empresa autora, mesmo diante da exclusão societária anteriormente registrada; (
ii
) definir a validade jurídica do distrato de 09/03/2005 não averbado por erro material; (
iii
) verificar a legalidade da alteração contratual de 2012 realizada unilateralmente pelos réus; (
iv
) analisar a ocorrência e o valor da indenização por danos morais; (v) apurar a existência de lucros cessantes e a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da empresa autora se verifica à luz da pertinência subjetiva da lide, pois a controvérsia central reside na validade do distrato de 2005, e há prova nos autos de que a empresa permaneceu ativa e sob gestão dos autores até os fatos discutidos.

A ausência de averbação da segunda alteração contratual de 2005, decorrente de erro material, não retira a sua eficácia entre
as partes, especialmente porque os réus participaram do distrato e dele tinham pleno conhecimento.

O princípio da boa-fé objetiva impede que os réus se beneficiem da não averbação do distrato para realizar, anos depois, alteração societária que exclui os autores da sociedade, configurando conduta contraditória e abusiva.

A alteração de 2012, promovida unilateralmente pelos réus, é juridicamente nula, pois viola a composição societária legítima e constitui tentativa indevida de apropriação do patrimônio empresarial.

A tentativa de exclusão dos autores da sociedade, ignorando distrato formalizado com ciência dos réus, configura dano moral, pois atinge a honra objetiva dos autores, incluindo a pessoa jurídica.

O valor de R$ 70.000,00 fixado a título de indenização por danos morais se mostra proporcional e suficiente para compensar o abalo sofrido.

Não há prova suficiente do nexo causal entre a alteração societária de 2012 e a perda de rendimentos com arrendamento da pousada, motivo pelo qual é correta a improcedência do pedido de lucros cessantes.

Considerando que os autores obtiveram êxito em três dos quatro pedidos principais, a redistribuição dos ônus
da
sucumbência para 75% em desfavor dos réus e 25% para os autores é mais adequada e proporcional ao resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso dos réus
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de averbação de distrato social por erro material não afeta sua eficácia entre as partes, desde que haja prova de sua celebração e ciência recíproca.

A realização unilateral de alteração contratual em desrespeito a distrato anterior configura violação à boa-fé objetiva e é juridicamente nula.

A tentativa de exclusão ilegítima de sócios da sociedade empresária enseja indenização por danos morais, inclusive em favor da pessoa jurídica atingida.

A ausência de nexo causal entre ato ilícito e alegada perda de receita inviabiliza a condenação por lucros cessantes.

A distribuição dos encargos sucumbenciais deve observar o êxito substancial obtido pelas partes, conforme proporção dos pedidos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis de sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

1.
Declarar a validade
da alteração contratual de 09 de março de 2005, que formalizou o distrato e a devolução das cotas sociais da empresa ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA & CIA LTDA. aos Autores MIRIAN DOS REIS PAIVA e ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA.

2.
Declarar a nulidade
de todas as alterações contratuais da empresa ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA & CIA LTDA. realizadas posteriormente a 09 de março de 2005, em especial a alteração de 04 de maio de 2012, que incluiu o Sr. Diego Neves Lopes no quadro societário e excluiu os Requerentes.

3.
Determinar à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT)
que proceda à retificação do registro empresarial da sociedade ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA & CIA LTDA. (CNPJ sob o nº 05.818.880/0001-21), restabelecendo sua composição societária conforme o contrato de 09 de março de 2005 e promovendo a exclusão de quaisquer averbações posteriores anuladas por esta sentença.

Oficie-se a JUCEMAT para cumprimento.

4.
Confirmar a tutela de urgência
anteriormente concedida, consolidando a proibição de transferência ou instituição de ônus sobre o imóvel de propriedade da empresa
Orlandir
Augusto de Paiva & Cia Ltda., bem como ratificando a administração da Pousada Rio das Luzes pelos Autores. Oficie-se ao Cartório do Registro Geral de Imóveis desta cidade para a manutenção do bloqueio.

5.
Condenar os Requeridos VALDIVINO LOPES BATISTA, MARCOS ANTONIO FRANCISCO DIAS e DIEGO NEVES LOPES, solidariamente
, ao pagamento de indenização por
danos morais
aos
Requerentes MIRIAN DOS REIS PAIVA e ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA, no valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

6.
Julgar improcedentes
os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Considerando a sucumbência recíproca, mas em maior parte dos Requeridos, condeno os Requeridos ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 70.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Os Autores arcarão com os 30% (trinta por cento) restantes das custas e honorários, estes últimos calculados sobre o valor atualizado dos pedidos de danos materiais e lucros cessantes (art. 85, §2º e §6º, do CPC), observada a eventual gratuidade de justiça.

As duas partes recorreram.

Os autores sustentam que a sentença reconheceu expressamente a gravidade da conduta ilícita dos réus e os prejuízos pessoais e patrimoniais por eles suportados, decorrentes da tentativa de apropriação indevida da empresa familiar por meio de manobra societária fraudulenta.

Alegam que o magistrado, na fundamentação, considerou adequado o valor de R$ 100.000,00 para a reparação moral, mas fixou, no dispositivo, o valor de R$ 70.000,00, sem justificativa concreta para a redução, requerendo a correção da decisão para que se promova a reparação integral. Defendem, ainda, a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes,
argumentando que apresentaram documentos comprovando a existência de contrato de arrendamento anterior da pousada por R$ 6.000,00 mensais, e uma negociação frustrada no valor de R$ 7.000,00 mensais, inviabilizada pela alteração societária irregular.

Requerem a condenação ao pagamento dos lucros cessantes desde a alteração societária de 2012 até a efetiva reintegração. Por fim, insurgem-se contra a condenação parcial em honorários sucumbenciais, sustentando que obtiveram êxito substancial na demanda.

Já os réus,
alegam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa
Orlandir
Augusto de Paiva & Cia Ltda., por já constar excluída do quadro societário à época da propositura da ação, em virtude da alteração contratual registrada em janeiro de 2005.

No mérito, argumentam que a falha na regularização da segunda alteração contratual de 2005 decorreu exclusivamente dos autores, que não atenderam às exigências da JUCEMAT. Sustentam que suas condutas foram respaldadas por registros públicos válidos e que inexiste nexo causal entre seus atos e os danos alegados. Alegam, ainda, que os danos morais foram atribuídos à figura pessoal do Sr.
Orlandir
e não à empresa autora, inexistindo prova de abalo à honra objetiva. Por fim, requerem, caso mantida a condenação, a redução do valor da indenização para R$ 10.000,00, por razões de proporcionalidade.

Contrarrazões no
id
319169467 e 319169466.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ilegitimidade ativa

Os réus arguem, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica autora,
Orlandir
Augusto de Paiva & Cia Ltda., ao argumento de que, no momento da propositura da ação, já havia sido excluída do quadro societário, em virtude de alteração contratual registrada na JUCEMAT que, além de transferir integralmente suas cotas sociais aos réus, promoveu a mudança de sua denominação para “Pousada Rio das Luzes”, o que, segundo alegam, teria acarretado a extinção da personalidade jurídica originária da empresa em janeiro de 2005.

Todavia, a controvérsia submetida à apreciação judicial versa, precisamente, sobre a validade e a eficácia do distrato celebrado posteriormente, em março de 2005, por meio do qual a sociedade passou a adotar novamente a denominação de
Orlandir
Augusto de Paiva & Cia Ltda., com a integral restituição das cotas sociais aos autores. Nesse contexto, a legitimidade ativa deve ser aferida de forma abstrata, à luz da pertinência subjetiva da lide.

Além disso, restou incontroverso nos autos que a empresa autora permaneceu em funcionamento regular até os fatos discutidos na demanda, sob a administração dos autores, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, a sua legitimidade ativa para buscar a preservação da estrutura societária legítima e a reparação dos danos supostamente causados pelos réus.

Diante dessas considerações, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

Para evitar repetições desnecessárias, as apelações serão julgadas em conjunto.

Os autores constituíram, em 24 de junho de 2003, a sociedade empresária
Orlandir
Augusto de Paiva & Cia Ltda., com nome fantasia de Pousada Rio das Luzes. Em janeiro de 2005, todas as cotas sociais foram transferidas aos réus, ocasião em que também foi alterada a denominação empresarial para "Pousada Rio das Luzes" (id 319169352 – pág. 7).

Contudo, em 09 de março de 2005, as partes firmaram distrato, formalizando a segunda alteração contratual, que restituiu as cotas sociais aos autores e restabeleceu a denominação original da empresa. Embora tal instrumento tenha sido encaminhado para registro junto à JUCEMAT, o processo foi indeferido em razão de erro material na grafia do nome de uma das sócias, o que impediu a averbação.

Anos depois, os autores tomaram conhecimento de que os réus, cientes do distrato anteriormente firmado, se aproveitaram da ausência de averbação e, em 01 de agosto de 2012, realizaram nova alteração contratual, incluindo o filho de um deles, Diego Neves Lopes, no quadro societário da empresa. Tal conduta
teria lhes
causado diversos prejuízos, ensejando o ajuizamento da presente ação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade do distrato de 09/03/2005, declarando a nulidade da alteração contratual realizada em
01/08/2012 e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em apelação, os réus sustentam que a não averbação da segunda alteração contratual se deu por culpa exclusiva dos autores, que não atenderam às exigências da JUCEMAT, e que suas condutas foram amparadas em registros públicos válidos, não podendo ser consideradas ilícitas.

Todavia, não se verifica controvérsia quanto à celebração do distrato em março de 2005, por meio do qual os próprios réus restituíram aos autores a integralidade das cotas sociais da empresa. Diante disso, não podem pretender se beneficiar da ausência de averbação do referido instrumento para justificar atos posteriores, configurando
comportamento contraditório
e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A prova constante dos autos evidencia que, após a formalização do distrato, os autores reassumiram a administração da empresa e permaneceram à frente das atividades da pousada. A ausência de averbação, motivada por erro material na grafia do nome da sócia, não afeta a eficácia do distrato entre as partes, nos termos do artigo 129 da Lei nº 6.404/76 e do princípio da primazia da realidade.

A alteração societária promovida unilateralmente
pelos réus
em 2012, com a inclusão de terceiro estranho à relação jurídica originária e sem qualquer participação dos autores, além de juridicamente inválida, revela desvio de finalidade e abuso de direito. Trata-se de verdadeira tentativa de esvaziamento da composição societária legítima e apropriação indevida do patrimônio empresarial.

Diante disso, é de rigor a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a validade do distrato de 09/03/2005 e declarou a nulidade da
alteração unilateral de
2012.

Quanto à indenização por danos morais, os réus pugnam por sua exclusão ou, subsidiariamente, por sua redução, ao
passo que os autores requerem sua majoração
de R$ 70.000,00 para R$ 100.000,00
.

A conduta dos réus, consistente na tentativa de exclusão ilegítima dos autores da sociedade e apropriação do empreendimento por eles construído, comprometeu a honra objetiva tanto das pessoas físicas quanto da pessoa jurídica envolvida, afetando sua reputação perante a comunidade local, fornecedores, instituições financeiras e clientes.

Ainda que aleguem respaldo em registros públicos, é inequívoco que tinham pleno conhecimento do distrato celebrado em 2005 e, mesmo assim, optaram por ignorá-lo, atuando de forma ardilosa e sem observância da boa-fé contratual. Não se sustenta, portanto, a tese de conduta lícita.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando à efetiva compensação sem implicar enriquecimento sem causa. Embora a sentença tenha registrado, em sua fundamentação, que o valor adequado à reparação seria de R$ 100.000,00, fixou no dispositivo o montante de R$ 70.000,00,
em aparente
contradição. Contudo, entendo
que o valor de R$ 70.000,00
se mostra
suficiente e adequado à reparação do dano extrapatrimonial experimentado.

Quanto
aos lucros cessantes, os autores alegam que a alteração societária irregular de 2012 impediu a continuidade do arrendamento da pousada, causando-lhes prejuízo. Apontam a existência de contrato de arrendamento no valor de R$ 6.000,00 mensais e uma negociação frustrada no valor de R$ 7.000,00 mensais.

Entretanto, a documentação trazida aos autos revela apenas um contrato de locação com a empresa Flávia Aparecida Ferraz dos Santos ME, com vigência de 11/08/2011 a 10/08/2012. Embora contenha cláusula de renovação automática, esta dependia de manifestação de interesse das partes, o que não restou demonstrado. Não há qualquer prova, documental ou testemunhal, de que a locatária
tenha expressado desejo de renovação.

Ressalta-se, ainda, que o próprio autor afirmou ter tomado conhecimento da ausência de averbação do distrato somente no final de 2012, quando o contrato de locação já havia sido encerrado. Tal circunstância fragiliza a tese de que a alteração societária de agosto de 2012 tenha sido a causa direta da não renovação do arrendamento. Inexistente
prova do
nexo causal entre o ato ilícito e o alegado prejuízo, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de lucros cessantes.

Por fim, quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais, os autores sustentam terem obtido êxito substancial na demanda e requerem a exclusão da condenação parcial ao pagamento de honorários.

O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que, para fins de fixação da sucumbência, deve-se considerar a proporção de pedidos formulados e acolhidos (
AgInt
no
AREsp
n. 1716192, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
18/12/2020).

No caso, os autores obtiveram êxito em três dos quatro pedidos principais: reconhecimento da validade do distrato, declaração de nulidade da alteração societária de 2012 e indenização por danos morais, sendo vencidos apenas quanto aos lucros cessantes. Assim, considerando esse cenário, é adequado o redimensionamento da sucumbência para 75% em desfavor dos réus e 25% para os autores, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Diante do exposto,
dou provimento parcial ao recurso dos autores,
apenas para redimensionar a sucumbência, fixando-a em 75% em desfavor dos réus e 25% para os autores.
Nego provimento ao recurso dos réus.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025